Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PROPORCIONALIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMISSA DO STJ – MENOR POTENCIALIDADE LESIVA DOS FATOS – PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – DIRETRIZ DO STF E STJ - RESOLUÇÃO No 425/2021 DO CNJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR); todavia, a conduta atribuída ao paciente envolve tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS).
O fato do paciente ser “pessoa em situação de rua”, “por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa” (STJ, HC no 391.159/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 17.8.2017).
“As pessoas em situação de rua fazem do corpo a própria casa, como uma espécie de casulo em que não há pupa e nem proteção contra os perigos naturais; há apenas metamorfoses, uma ‘(des)volução’ que aos poucos degenera o corpo [...]. Resgatar, recuperar e reinserir os moradores de rua na sociedade são obrigações dos poderes públicos. No entanto, enquanto elas não são cumpridas, tal poder deve garantir proteção e dignidade da pessoa humana” (SANTOS, Juliano Batista dos. Errantes Urbanos – funções corporais e táticas de sobrevivência dos moradores de rua em Cuiabá. Curitiba: Editora CRV, 2021. p. 89).
Ponderado o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, adequando-se “à realidade da pessoa em situação de rua” (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; Resolução no 425/2021 do CNJ, art. 19).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009797-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIS EDUARDO PIRES DA SILVA TAVARES - CPF: 012.321.980-99 (VÍTIMA), LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 053.407.861-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CAVALCANTE COSTA - CPF: 047.202.211-30 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA –

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –

PROPORCIONALIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMISSA DO STJ – MENOR POTENCIALIDADE LESIVA DOS FATOS – PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO

–

PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – DIRETRIZ DO STF E STJ -
RESOLUÇÃO No 425/2021 DO CNJ
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR); todavia, a conduta atribuída ao paciente envolve tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS).

O fato do paciente ser “pessoa em situação de rua”, “
por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa
” (STJ, HC no 391.159/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 17.8.2017).

“
As pessoas em situação de rua fazem do corpo a própria casa, como uma espécie de casulo em que não há pupa e nem proteção contra os perigos naturais; há apenas metamorfoses, uma ‘(des)volução’ que aos poucos degenera o corpo [...]. Resgatar, recuperar e reinserir os moradores de rua na sociedade são obrigações dos poderes públicos. No entanto, enquanto elas não são cumpridas, tal poder deve garantir proteção e dignidade da pessoa humana
” (SANTOS, Juliano Batista dos. Errantes Urbanos – funções corporais e táticas de sobrevivência dos moradores de rua em Cuiabá. Curitiba: Editora CRV, 2021. p. 89).

Ponderado o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão,
adequando-se “
à realidade da pessoa em situação de rua
”
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; Resolução no 425/2021 do CNJ, art. 19).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009797-34.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DANIEL CAVALCANTE COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL CAVALCANTE COSTA contra ato comissivo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1004529-73.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4o, I, do CP- (ID 129006666 – fls. 35/41).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 129006662), com documentos (ID 129006666/ ID 129006667).

O pedido liminar foi indeferido (ID 129443691).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130191178).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 132519651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.5.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Verifica-se pelas declarações da vítima que, para ter acesso ao estabelecimento comercial da vítima, o autuado danificou o gesso que tampava a caixa do ar condicionado. [...]

No caso dos autos, trata-se de réu recalcitrante em crimes contra o patrimônio, conforme se vê na CAC, as circunstâncias do delito em tese comprova que o furto foi cometido em sua forma qualificada (com destruição/rompimento de obstáculo) para a tentativa de subtração da coisa, sendo sua conduta altamente reprovável.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que pena máxima em abstrato é de oito anos e multa, assim, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do SIAP, o que demostra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública, face a reiteração delitiva.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. [...]

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada DANIEL CAVALCANTE COSTA, com qualificação nos autos
.” (Anderson Candioto, juiz de Direito - ID 129006666 – fls. 35/41).

Em 20.6.2022, o Órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – (PJE no
1005843-54.2022.8.11.0040
– ID 87821306).

Em 21.6.2022, o paciente foi citado, oportunidade em que manifestou não ter condições de constituir advogado “
sem prejuízo próprio ou da família
” (PJE no 1005843-54.2022.8.11.0040 – ID 88158715).

Em 23.6.2022, Neuza Iolanda Schneider [gestora de secretaria] intimou a Defensoria Pública para que “
apresente resposta à acusação no prazo legal
” (PJE no 1005843-54.2022.8.11.0040 – ID 88160555).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão (PJE 0006709-55.2017.8.11.0040), ação penal por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (PJE 0004355-86.2019.8.11.0040), bem como foi denunciado, recentemente [14.3.2022], por furto majorado pelo repouso noturno praticado em 3.2.2022 (PJE no 1000094-49.2022.8.11.0107).

A reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Todavia, a conduta atribuída ao paciente envolve furto qualificado pelo rompimento de obstáculo tentado [paciente surpreendido na parte externa do restaurante das vítimas], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).

O fato do paciente ser “pessoa em situação de rua”, “
por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa
” (STJ, HC no 391.159/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 17.8.2017).

Outrossim, registre-se que, em 2022, a população em situação de rua cresceu no Brasil, sendo que “
mais de 180 mil pessoas estão nessa situação
”, consoante matéria publicada veiculada no portal G1 (
https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2022/06/09/aumenta-o-numero-de-pessoas-em-situacao-de-rua-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
).

Ademais, conforme na reflexão de Juliano Batista dos Santos, “
as pessoas em situação de rua fazem do corpo a própria casa, como uma espécie de casulo em que não há pupa e nem proteção contra os perigos naturais; há apenas metamorfoses, uma ‘(des)volução’ que aos poucos degenera o corpo [...]. Resgatar, recuperar e reinserir os moradores de rua na sociedade são obrigações dos poderes públicos. No entanto, enquanto elas não são cumpridas, tal poder deve garantir proteção e dignidade da pessoa humana
” (SANTOS, Juliano Batista dos. Errantes Urbanos – funções corporais e táticas de sobrevivência dos moradores de rua em Cuiabá. Curitiba: Editora CRV, 2021. p. 89).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, adequando-se “
à realidade da pessoa em situação de rua
” (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; Resolução no 425/2021 do CNJ, art. 19).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas Luis Eduardo Pires da silva Tavares e Lilian Cristina Barbosa Martins Nogueira; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022